Tribunal: TJDFT
Processo: 0748389-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. TAXAS CONDOMINIAIS APÓS A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. DEVIDAS PELO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação das requeridas ao pagamento em dobro do valor pago indevidamente pela Requerente no importe de R$ 10.224,98(dez mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), além do pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) decorrente de pagamento das cotas condominiais indevidas. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Condomínio por verificar que o contrato questionado vincula apenas as outras partes e, no mérito, concluiu que a cobrança é posterior ao registro do imóvel no nome da autora. Em suas razões (ID 56654884), a recorrente postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega que o Condomínio, segundo requerido, é parte legítima a compor o polo passivo, pois os valores impugnados foram objeto de cobrança em processo apartado movido por esse, indicando que ele se encontra legitimado para responder pelo resultado do feito. Aduz que a revelia é medida certa ante o oferecimento intempestivo das contrarrazões. Sustenta que “a transcrição da matrícula em registro de imóveis ocorreu em 07/12/2014, momento a partir do qual a responsabilidade pelos débitos passou a ser exclusivamente da autora. Portanto, os valores relativos às "taxas de incêndio" anteriores a essa data não podem ser imputados à requerente”. Requer, preliminarmente, o acolhimento da impugnação quanto ao acolhimento da ilegitimidade passiva e a reforma da sentença para determinar a reparação material em dobro no valor de R$ 10.224,98 (dez mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), além do pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56691687). Contrarrazões apresentadas (ID 56654887).
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A responsabilidade pelo pagamento das despesas propter rem antes da entrega das chaves/imissão na posse do imóvel é da construtora/incorporadora. Preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio Jardins dos Muricis mantida.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. A relação entre as partes é fato incontroverso, pois previsto em contrato. O cerne da questão é verificar se houve por parte da construtora/recorrida conduta abusiva, apta a ensejar a indenização pretendida pela autora.
6. Na situação em exame, conforme se verifica na Certidão do Registro do Imóvel ID 56654871, o “habite-se” foi averbado em 04/02/2013 e a compra e venda à recorrente foi levada a registro, em 26/09/2014, sob o número R.7.121091 (ID 56654871 pág. 2). Há nos autos indicação de que houve efetiva imissão na posse do imóvel pela recorrente em 07/10/2014, conforme documento de ID 56654861, pág. 11, onde menciona o protocolo de recebimento das chaves (ID 5634814, pág. 5, do processo n. 0700561-70.2017.8.07.0016).
7. As despesas condominiais imputadas à recorrente, descritas na peça inicial do processo no 0015580-42.2016.8.07.0001, p. 6 (ID 5664757), são referentes ao período de janeiro/2015 a outubro/2015, apuradas após o recebimento das chaves pela proprietária, portanto legítima a cobrança.
8. No que diz respeito ao dano moral, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade da autora/recorrente. A mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da ré, sequer comprovado, não é suficiente para demonstrar a ofensa moral, tampouco houve prova de que o fato extrapolou o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada atingiu financeiramente a parte autora comprometendo sua subsistência.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.